Tribunal: TJSP
Processo: 2086358-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato atípico de seguro. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Irresignação que não prospera. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do autor para o pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato atípico de seguro. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Irresignação que não prospera. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do autor para o pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício. Recurso improvido.